Tribunal: TJBA
Processo: 8003630-78.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003630-78.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA E O JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR. Não caracterizada relação de consumo entre as partes, tem-se a competência da Vara Cível para apreciar e julgar o feito. No caso em apreço, cuida-se de ação de indenização que visa a reparação dos danos ambientais privados decorrentes da operação da Barragem e da Usina Hidroelétrica de Pedra de Cavalo, realizada pela parte ré sem qualquer vinculação com os autores ainda que se aplique o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8003535-48.2021.8.05.0000, sendo Suscitante JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA e Suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito, declarando o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, competente para o julgamento nos demais termos do relatório e voto da Relatora. Salvador, .